Tribunal: STF
Processo: ADI 1268
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI  OU ATO  NORMATIVO MUNICIPAL
FRENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL: CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA.
            I.  -  Inexiste  controle   concentrado  de  lei  ou  ato
normativo  municipal frente  a Constituição  Federal, quer perante os
Tribunais  de Justiça  dos Estados,  quer perante  o Supremo Tribunal
Federal (C.F., art.  102, I, "a"; art. 125, PAR.  2.). A Constituição
Federal  somente  admite  o  controle, em  abstrato,  de  lei  ou ato
normativo  municipal  em  face  da  Constituição  Estadual,  junto ao
Tribunal de Justiça do Estado (C.F., art. 125, PAR. 2.).
            II. - Agravo não provido.